Tribunal: TJMT
Processo: 0004858-63.2017.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004858-63.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), VITOR DE SOUSA NERES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), VICTOR DE SOUSA NERES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -

EMBARGOS REJEITADOS.

1- Não existindo nos embargos qualquer omissão, contradição ou obscuridade, bem como tendo a Relatora adotado premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.

2- Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0004858-63.2017.8.11.0045

EMBARGANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT, contra o Acórdão que, entendo não haver impedimento para menor de idade estar presente em um dos polos de demanda que tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
negou provimento
aos recursos de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA -

DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.3. É possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes.”

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que,
o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Alega, ainda, que o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça – REsp 1372034/RO, utilizado como fundamento do Acórdão recorrido, não possui conexão com o caso em apreço, pois em tal precedente, embora se identifique a figura de um menor postulando perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o direito em tutela não pertence ao núcleo essencial que encerra o direito infanto juvenil, é um direito comum, de simples reparação de danos.

Assim, requer que sejam
recebidos e providos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE, objetivando eliminar com efeito modificativo a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude.

O Município de Lucas do Rio Verde-MT defende que há contradição no Acórdão embargado, pois, o precedente utilizado (Resp 1372034/RO)
não trás situação similar com o caso em comento
,
haja vista que, embora o respectivo julgado aponta a figura de um menor de idade no polo da ação, cuja a competência é o Juizado, o direito pleiteado pelo autor não pertence a essência do pedido do caso em tela, versando simplesmente de uma ação de indenização, qual seja, reparação de danos.

Assevera, também, que
o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial, qual seja, ações cujo valor não ultrapasse determinado limite. Desta forma, quando a ação envolver interesse de criança e adolescente, deve-se observar o que preceitua em normativa específica, não devendo se limitar a questões no que concerne ao valor da causa.

Neste contexto, requer que sejam
acolhidos os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO INFRINGENTE com a finalidade de reformar a r. Acórdão, para manter como competente para julgar o presente feito, a Justiça Especializada da Infância e Juventude.

A Procuradoria Geral de Justiça, no ID n. 28651978,

manifestou-se pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração com Efeito Infringente opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde.

O Embargado Estado de Mato Grosso não se manifestou nos autos, conforme dispõe a Certidão disponível no ID n. 32561489.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020